Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA POR MUDANÇA POSTERIOR DO CENÁRIO FÁTICO E JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, em razão de tutela de urgência deferida.
Na origem, e no que importa ao recurso, a autora narrou que, por Laudo Médico, foi atestado ser portadora de doença autoimune denominada Síndrome de Sjogren (CID M35) e que ainda tem um filho de 10 meses de idade, estando enquadrada em dois subgrupos de risco de agravamento pela Covid-19: subgrupo B (imunodeprimido) e subgrupo F (lactante), de forma que exercia suas atividades laborais em regime de teletrabalho. Acrescentou que sua chefia determinou o retorno às atividades, realocando-a em área administrativa.
A tutela de urgência foi concedida para determinar a manutenção do regime de teletrabalho para autora, ao fundamento de que o retorno ao trabalho presencial em unidade hospitalar traria exposição de contágio ao COVID-19, o que a colocaria em risco de vida, comprometendo seu direito à vida e à saúde, como também de ser exercer seu labor em ambiente seguro.
Nesse recurso o Distrito Federal aduziu que a medida concedida na origem é satisfativa e que invade o espaço discricionário do Poder Executivo.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e probabilidade do direito.
Restou demonstrado nos autos que a parte agravada foi submetida à perícia que concluiu pelo enquadramento da servidora nas normas que disciplinam o regime de teletrabalho (ID 75454327 - Pág. 2 e 75454327 - Pág. 5, notadamente o Decreto Distrital n. 41.348 de 15.10.2020.
Dessa forma, independentemente do fato de a parte autora ser médica do quadro da SES/DF, caberia ao Distrito Federal, a fim de suspender o decreto judicial que concedeu a tutela de urgência, fazer prova de que o trabalho presencial em unidade hospitalar não oferece risco de contágio, de modo a afastar a presunção que se extrai da prova produzida. De igual maneira, incumbe ao Distrito Federal concluir a análise do requerimento administrativo formulado no processo (SEI) 00060-00440691/2020-19, deferindo ou indeferindo o pedido realizada pela Servidora.
Como isso não ocorreu, e sem embargo de novo exame por ocasião do julgamento do presente recurso pelo Colegiado, se mostra recomendável a manutenção do regime de teletrabalho.
Não que isso signifique qualquer interferência do Poder Judiciário nos critérios de discricionaridade da administração pública, oportunidade ou conveniência, mas apenas para dizer que nesse momento, é prudente a manutenção do decreto judicial que concedeu a tutela de urgência, porque mais adequado para preservação da saúde de servidora diagnosticada com Síndrome de Sjogren.
Não vislumbro hipótese de que a medida seja satisfativa, porque a tutela de urgência poderá ser revogada a qualquer momento, com a determinação imediata do trabalho presencial.
Por último, repilo a impossibilidade de se conceder tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a matéria de fundo afeta o direito fundamental à vida e à saúde, porque esses últimos representam a própria garantia à existência da pessoa e sentido da norma.
Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contra referida decisão o Distrito Federal interpôs Agravo Interno, reafirmando as razões anteriores apresentadas.
3. Em razão de o Distrito Federal ter iniciado a vacinação contra a COVID-19, determinei que ambas as partes informassem se a parte autora, ora Agravada, havia sido vacinada.
4. Ambas as partes informaram que a parte autora recebeu a primeira dose da vacina CORONAVAC (SINOVAC/BUTANTAN) no dia 26.01.2021, com previsão de segunda dose para o dia 23.02.2021. Apesar de a peça de defesa da Agravada ter sido apresentada no dia 01.03.2021, esta não confirmou se a segunda dose foi ministrada, tampouco informou que não havia disponibilidade para esse fim.
5. Em contrarrazões, a Agravada reiterou que sua comorbidade não permite o retorno ao trabalho enquanto dure a Pandemia de Covid-19. Acrescentou que seu filho Mateus, agora com 16 meses de vida, apresenta imunidade celular e humoral deprimidas, o que também recomenda que seu trabalho seja executado de forma remota, porque entende que, uma vez contraída a COVID-19, Mateus também poderia ser contagiar.
6. No entender deste Magistrado, tenho que houve mudança do cenário fático e jurídico, ocorrido após a concessão da tutela de urgência. A Circular n.o 6/2021 - SES/SUGEP, datada de 22.02.2021 (ID 23672878), disciplinou que os servidores enquadrados em grupo de risco e em teletrabalho, deveriam retornar ao trabalho presencial, observado o seguinte esquema de vacinação:
“a) Vacinação Coronavac Covid-19 Sinovac/Butantan 14 dias após tomada da segunda dose com intervalo entre as doses entre 14 e 28 dias, e;
b) Vacinação Covishield COVID-19 (AstraZeneca/AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz) 14 dias após tomada da segunda dose com intervalo entre as doses 12 semanas.”
7. Portanto, a parte agravada deveria retornar ao trabalho presencial 14 dias após a segunda dose da vacina, ou seja, no dia 09.03.2021. No que se refere aos riscos de contrair qualquer outra enfermidade, é de ressaltar que esses fazem parte da atividade profissional de qualquer médico, com mais razão daqueles que se dispõe a prestar seus serviços no setor público. É dizer, após a imunização contra a COVID-19, os riscos inerentes a uma contaminação seriam, em tese, os mesmos existentes antes da Pandemia.
8. Situações outras, como possível comorbidade de seu filho Mateus, deverão ser submetidas à Administração Pública, a quem competirá em primeira análise verificar não só a veracidade das informações, como também da existência de normativo que permita, nessa hipótese, a permanência em teletrabalho. Isso sem dizer dos riscos de Mateus contrair enfermidades com outras pessoas do seu ciclo, a exemplo de seu pai, que testou positivo para COVID-19. Contudo, esses fatos não se enquadram na pretensão inicial da parte autora, razão pela qual afasto de pronunciamento judicial.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.